Tribunal: TJBA
Processo: 8080702-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080702-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO ITABELLA

Advogado(s)
:

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184/STF. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do reduzido valor do crédito executado (R$ 2.618,12), aplicando-se a tese firmada no Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. O crédito exequendo decorre de multa administrativa (RMI SEDUR) imposta com fundamento na Lei Municipal nº 5.503/99. O ente municipal, em preliminar, alegou nulidade por ausência de prévia intimação quanto à aplicação do Tema 1.184/STF, o que foi afastado nesta instância por inexistência de prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Defin
ir se
: (i) se houve nulidade por violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, decorrente da ausência de prévia intimação sobre a aplicação do Tema 1.184/STF; e (
ii
) se a tese de desjudicialização de execuções fiscais tributárias de baixo valor — firmada no Tema 1.184/STF e normatizada pela Resolução CNJ nº 547/2024 — se aplica às execuções fiscais de débitos não tributários derivados de multas administrativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de prévia intimação quanto à aplicação do Tema 1.184/STF não enseja nulidade da sentença, pois o Município apresentou manifestação plena e exauriente sobre a matéria nas razões recursais, inexistindo prejuízo processual, nos termos do artigo 282, §1º, do Código de Processo Civil.

4.
A multa executada possui natureza administrativa, de caráter sancionatório e pedagógico, vinculada ao exercício do poder de polícia municipal, enquadrando-se como Dívida Ativa Não Tributária, nos termos do artigo 39, §§1º e 2º, da Lei nº 4.320/1964.

5.
O Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 tratam exclusivamente da racionalização de execuções fiscais tributárias de baixa materialidade, voltadas primariamente à recomposição patrimonial, não alcançando, por sua finalidade, sanções administrativas cuja função é repressiva, disciplinadora e preventiva.

6.
A extinção de execuções fiscais destinadas à cobrança de multas administrativas de baixo valor compromete a eficácia do poder de polícia e esvazia a função dissuasória da sanção estatal.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece a legitimidade da cobrança judicial de multas administrativas, ainda que de pequeno valor, dada sua função educativa e disciplinadora do ordenamento jurídico.

8.
Diante da natureza não tributária e das finalidades específicas do crédito, afasta-se a aplicação do Tema 1.184/STF e, por consequência, a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
a)
A ausência de prévia intimação da parte acerca da aplicação de entendimento jurisprudencial pode ser suprida quando
esta
se manifesta amplamente em sede recursal, inexistindo prejuízo
; b)
O Tema 1.184/STF não se aplica às execuções fiscais de multas administrativas, por se tratar de créditos não tributários vinculados ao exercício do poder de polícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8080702-36.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
o

MUNICIPIO DE SALVADOR
e, como parte apelada,
CONDOMÍNIO EDIFICIO ITABELLA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _______ de _____________ de
______
.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça